Tribunal: TJSP
Processo: 1003365-35.2019.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de cobrança de parcelas inadimplidas. Depósito realizado na conta da sociedade responsável pela cobrança dos créditos da vendedora que deve ser considerado. Abatimento que se impõe. Distribuição sucumbencial que, porém, se mantém, considerada a causalidade. Recurso parcialmente provido.